Tribunal: TJES
Processo: 0006836-73.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006836-73.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. ALEGADA NECESSIDADE DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM LIMITAÇÕES E/OU COM DEFICIÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA LEI Nº 7.347/1985. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 82 DO E. STF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em ação civil pública manejada por associação que tutela direitos difusos, individuais homogêneos ou coletivos, é inaplicável o Tema 82 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual analisou a legitimidade ativa das associações sob o prisma das ações de rito ordinário, ajuizadas apenas em defesa e em nome dos associados, limitadas aos interesses individuais dos titulares do direito controvertido, sem índole coletiva, ocasião em que figura como representante processual. Precedentes do Col. STJ.

2. Necessário fazer um distinguishing do caso em relação ao julgamento paradigma da Suprema Corte (CPC, art. 489, § 1º, VI), eis que o presente processo se trata de ação civil pública que visa à devida adequação nas instalações físicas da agência bancária por alegada ausência de acessibilidade, o que abrange não só os associados, como toda a coletividade que se enquadra na mesma situação fática alcançada pelos fins institucionais da Associação, amoldando-se à defesa de direitos difusos (CDC, art. 81, I).

3. A Associação Apelante atua na qualidade de substituta processual por tutelar direito alheio em nome próprio na defesa de uma categoria indeterminada com interesses comuns e agir com independência, sem ter sua conduta necessariamente vinculada aos substituídos, mostrando-se dispensável a lista nominal dos filiados e suas respectivas autorizações (CPC, art. 18). Precedentes do Col. STJ e deste E. TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
12
de dezembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006836-73.2017.8.08.0008

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS (APASOD)

contra a sentença de fls. 117/117-v, que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação Civil Pública” ajuizada pela Apelante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB
.

Em suas razões recursais (fls. 120/130), argumenta a Apelante, em síntese, que a titularidade do direito que se buscar resguardar é indeterminada e atinge a todos.

Sustenta que o julgamento de repercussão geral que arrimou a sentença objurgada refere-se à ação ordinária promovida por associações na defesa dos seus associados, o que não é o caso dos autos.

Salienta que é desnecessária a representação adequada na hipótese de associação que busca em juízo da tutela de interesses ou direitos difusos em Ação Civil Pública.

Contrarrazões às fls. 132/137, complementada no ID

3390069 por falha na digitalização, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 6692987, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora nos autos de origem, ajuizou Ação Civil Pública em razão do suposto desrespeito às pessoas com limitações e/ou deficiência nos estabelecimentos do Apelado.

O juízo de origem, com arrimo no Tema 82 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, reconheceu a ilegitimidade ativa da associação em razão da alegada ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da ação.

Com a devida vênia, entendo que o pronunciamento em questão deve ser reformado.

Inicialmente, esclareço que a Suprema Corte definiu, em sede de repercussão geral, que o inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal exige representação específica no estatuto da entidade para defesa dos associados em juízo, fixando a seguinte tese:

I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. (RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182

DIVULG 18-09-2014

PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01

PP-00001)

Contudo, necessário esclarecer que o precedente vinculante em questão analisou a legitimidade ativa das associações sob o prisma das
ações de rito ordinário
, ajuizadas apenas em defesa e em nome dos associados, limitadas aos interesses individuais dos titulares do direito controvertido, sem índole coletiva, ocasião em que figura como
representante processual
.

Nesse aspecto, necessário fazer um
distinguishing
do caso em relação ao julgamento paradigma (CPC, art. 489, § 1º, VI), eis que o presente processo se trata de ação civil pública que visa à devida adequação nas instalações físicas da agência bancária por alegada ausência de acessibilidade, o que abrange não só os associados, como toda a coletividade que se enquadra na mesma situação fática alcançada pelos fins institucionais da Associação, amoldando-se à defesa de direitos difusos (CDC, art. 81, I).

A Associação Apelante, portanto, atua na qualidade de
substituta processual
por tutelar direito alheio em nome próprio na defesa de uma categoria indeterminada com interesses comuns e agir com independência, sem ter sua conduta necessariamente vinculada aos substituídos, mostrando-se dispensável a lista nominal dos filiados e suas respectivas autorizações (CPC, art. 18).

Sobre a hipótese, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo
. 4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário.
6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados.
7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados.
Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear.
[...] (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022. –
Informativo 720
)

[...] 3. A Corte estadual se pronunciou sobre a legitimidade ativa da parte autora, ora agravada, e sobre a dispensa de autorização por parte dos associados quando da propositura de ação coletiva interposta por associação de defesa de interesse do consumidor. Percebe-se, assim, que não há omissão, mas que a matéria foi decidida de forma diferente da que pretendia a parte recorrente. 4.
A conclusão veiculada no acórdão está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, de que, nas ações civis públicas quando na defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, é dispensada a autorização dos associados, não se aplicando o entendimento do STF no RE 573.232/SC
, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"). [...] (AgInt no AREsp n. 1.605.850/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE CONDIÇÕES DA ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, declarou a legitimidade da APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências de banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente de autorização assemblear ou de seus associados. (REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.) 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.
” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.) 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0036392-72.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; julg. 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DIFUSO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – DIREITO DIFUSO – ACESSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. “O ordenamento jurídico também assegura à associação a possibilidade de atuar em juízo para a defesa de interesse coletivo em sentido amplo, seja mediante a propositura de ação coletiva de consumo ou de ação civil pública. A tanto, basta que estejam preenchidos os pressupostos legais, a saber: constituição regular há pelo menos 01 (um) ano e pertinência temática (art. 82, IV, do CDC e art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985). Nessas hipóteses, a associação assume o papel não de representante, mas sim de substituta processual (legitimação extraordinária), pois age em nome próprio para a defesa de pretensão alheia.
No regime de substituição processual, é inaplicável a tese firmada pelo STF quanto à necessidade de autorização dos associados, a qual se restringe às ações coletivas de rito ordinário”
. (REsp n. 1.993.506/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) 2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0000676-56.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julg. 11/10/2023)

Para além desse ponto, da análise do Estatuto da Associação (fls. 16/22), verifica-se que foi constituída há mais de um ano do ajuizamento da ação (01 de março de 2013) e a causa de pedir da demanda está em conformidade com as finalidades da entidade, que, nos termos do art. 2º do Estatuto, defende os direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, bem como almeja a preservação, defesa e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, cumprindo o disposto no artigo 5º, V da Lei nº 7.347/1985.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões